Tribunal: TJMT
Processo: 0006048-69.2017.8.11.0010
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006048-69.2017.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), BRAINHER DE MOURA PAZ PEREIRA - CPF: 025.878.851-83 (APELADO), DONIZETE FERREIRA DA COSTA - CPF: 537.399.901-63 (APELADO), FELIPE RODRIGUES COSTA E SILVA - CPF: 052.543.641-30 (APELADO), CLEANDERSON LINHARES PEREIRA - CPF: 043.145.751-40 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CLEBIO LINHARES PEREIRA - CPF: 998.389.401-78 (APELANTE), CARLOS ROBERTO DAMACENO - CPF: 983.876.851-00 (APELANTE), JHONATAN CARLOS BUENO MARQUES - CPF: 009.198.751-22 (APELANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDSON FREITAS DA SILVA - CPF: 043.224.331-38 (APELANTE), EDSON FREITAS DA SILVA - CPF: 043.224.331-38 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEANDERSON LINHARES PEREIRA - CPF: 043.145.751-40 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CLEBIO LINHARES PEREIRA, CARLOS ROBERTO DAMACENO, JHONATAN CARLOS BUENO MARQUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE RECEPTAÇÃO (ART. 180,
CAPUT
DO CÓDIGO PENAL) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO – IMPROCEDÊNCIA – DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM NÃO DEMONSTRADO DE MANEIRA CABAL – VEÍCULO COM RESTRIÇÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – APELO NÃO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Tendo em vista que a motocicleta possuía restrição de alienação fiduciária e, mesmo diante de tal informação, os recorrentes realizaram negócio de compra e venda com pessoa diversa daquela apontada como a real proprietária do bem, não há falar-se em absolvição do crime de receptação por ausência de dolo, eis que a atitude tomada pelos réus permite concluir que todos tinham ciência da origem ilícita do bem.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0006048-69.2017.8.11.0010

APELANTE: CLEBIO LINHARES PEREIRA, CARLOS ROBERTO DAMACENO, JHONATAN CARLOS BUENO MARQUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de CARLOS ROBERTO DAMASCENO, CLÉBIO LINHARES PEREIRA e JHONATAN CARLOS BUENO MARQUES contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Jaciara/MT, nos autos da ação penal no 0006048-69.2017.8.11.0010, que julgou parcialmente procedente a inicial acusatória e condenou os recorrentes CARLOS ROBERTO e JHONATAN à mesma pena privativa de liberdade de 01 (um) ano de reclusão, em regime aberto, posteriormente substituída por duas restritivas de direitos consistentes na prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária no valor de 02 (dois) salários mínimos vigentes à época do fato, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos; e condenou o recorrente CLÉBIO à pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime aberto, posteriormente substituída por duas restritivas de direitos consistentes na prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária no valor de 02 (dois) salários mínimos vigentes à época do fato, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, todos pela prática do crime de receptação, previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal.

Ademais, o feito fora desmembrado em relação ao acusado
Edson Freitas da Silva
, tendo em vista que o mesmo aceitou a proposta de suspensão do processo, prosseguindo o feito em relação aos demais corréus.

No mesmo
decisum
, o magistrado sentenciante absolveu
Cleanderon Linhares Pereira
(irmão do apelante CLÉBIO), com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal (Sentença – id. 147071706).

Irresignada com a sentença condenatória, a defesa pugna pela abolvição do crime de receptação por ausência de dolo, com fundamento no art. 386, inciso VI, do Código de Processo Penal (id. 147071710).

Apelo contrariado, o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso (id. 147071712 e 147904686).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CLEBIO LINHARES PEREIRA, CARLOS ROBERTO DAMACENO, JHONATAN CARLOS BUENO MARQUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
recurso de apelação interposto pela defesa de CARLOS ROBERTO DAMASCENO, CLÉBIO LINHARES PEREIRA e JHONATAN CARLOS BUENO MARQUES contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Jaciara/MT, nos autos da ação penal no 0006048-69.2017.8.11.0010, que julgou parcialmente procedente a inicial acusatória e condenou os recorrentes pela prática do crime de receptação, previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal.

N
arra a denúncia:

“(...)
FATO – RECEPTAÇÃO

Consta dos inclusos autos, que entre abril de 2016 até novembro de 2017, nesta comarca de Jaciara/MT, os denunciados EDSON FREITAS DA SILVA, CARLOS ROBERTO DAMACENO, JHONATAN CARLOS BUENO MARQUES, CLÉBIO LINHARES PEREIRA e CLEANDERSON LINHARES PEREIRA, todos com consciência e vontade, adquiriram, venderam e conduziram em proveito próprio, coisa que sabiam ser produto de crime, consistente em 01 (uma) motocicleta, Honda CG 125 Fan ES, de cor azul, placa NJK-126 de Várzea Grande/MT, pertencente à vítima Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana de Cuiabá/MT.

HISTÓRICO DO FATO

Consta do incluso caderno investigativo, que a polícia militar, em patrulhamento ostensivo, avistou a motocicleta descrita anteriormente, em posse do réu CLEANDERSON. Diante de suspeitas, checaram o bem e constatou-se ser produto de origem ilícita (furto). Em razão disso, os policiais efetuaram a prisão do denunciado.

Pois bem, a referida motocicleta pertence à vítima Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana de Cuiabá/MT, e a comunicação do furto foi realizada no dia 20 de dezembro de 2016, conforme demonstrado no boletim de ocorrência de fls. 46/51-IP.

Em seguida, foi possível checar a ordem de compradores e vendedores da motocicleta, os quais não apresentaram documentos para firmar negócio e repassar a posse do veículo furtado.

Assim, a ordem sequencial de compra, iniciou-se com o réu EDSON, o qual relatou em fls. 58/59-IP, ter comprado a motocicleta de pessoa chamada Cleber; disse, também, que não o conhece, pois ele estava de passagem na cidade de Juscimeira, portanto, somente efetuou a venda e foi embora. Logo em seguida, o réu vendeu o veículo para CARLOS Roberto Damaceno, pelo valor de R$ 1.900,00 reais.

Deste modo, foi colhido termo de depoimento do réu CARLOS, para que esclarecesse melhor os fatos, momento em que informou ter adquirido a motocicleta no mês de abril de 2016, cujo vendedor era o réu EDSON, no valor de R$ 1.900,00 reais, mas, logo em seguida, vendeu a motocicleta para o réu JHONATAN.

Neste sentido, a fim de apurar-se os fatos, o réu JHONATAN foi ouvido, ocasião em que relatou ter comprado a motocicleta em setembro de 2016 do réu CARLOS Roberto Damaceno, pelo valor de R$ 1.400,00 reais.

Contudo, ao se passar dois dias após a compra do referido veículo, o réu JHONATAN vendeu o bem furtado para o réu CLÉBIO.

Por fim, o último comprador da motocicleta furtada foi o réu CLÉBIO, o que por sua vez, cedia ao seu irmão, o réu CLEANDERSON.

Assim, em razão da detenção de seu irmão, citado inicialmente, o réu CLÉBIO foi até a delegacia e informou que havia adquirido a moto há aproximadamente seis meses, cujo vendedor era JHONATAN.

Logo, a autoria e materialidade restaram suficientemente demonstradas pelo Boletim de Ocorrência (fls. 25 e 46-IP), documentos de fls. 27/29 e 43/45, em sintonia com os depoimentos colhidos nos autos, denotando-se, pois, que o réu EDSON adquiriu e vendeu para CARLOS, que adquiriu e vendeu para JHONATAN, que adquiriu e vendeu para CLÉBIO, que adquiriu e CLEANDERSON que apenas conduziu, produto que sabiam ser proveniente de crime, notadamente diante da cadeia de aquisições do mesmo bem, sem o mínimo de cautela para apuração de sua origem (...)”
(fls. 01/04 – id. 147068840).

Busca a defesa, em síntese, a absolvição do crime de receptação por ausência de dolo, ao argumento de que não há prova irrefutável do conhecimento prévio da origem ilícita da
res
por parte dos recorrentes.

Após detida análise dos autos, tenho que não assiste razão à defesa, devendo ser mantida a condenação dos recorrentes pelo crime de receptação.

Conforme ressai dos autos, o fato apurado no presente feito se iniciou a partir de abordagem policial realizada em via pública, em que os agentes policiais averiguaram que a motocicleta, na posse de
Cleanderson Linhares Pereira
, possuía registro de furto/roubo.

Na Delegacia de Polícia, o Policial Militar
Donizete Ferreira da Costa
deu sua versão dos fatos, vejamos:

“(...)

Que esta GU em rondas no bairro São Sebastião na Rua Guaiçara deparamos com Cleanderson Linhares Pereira em uma motocicleta, placa NJK-7126 de Várzea Grande atitude suspeita ao ser abordado e checado o veículo foi constatado furto ou roubo, o mesmo não informou que a referida motocicleta e de propriedade de seu irmão, Clébio Linhares Pereira que se fez presente no local, onde nos informou que tem uns seis meses que possui o veículo e que comprou de Jonata Sobrinho do Luciano da oficina de moto na Rua Guainases. Os suspeitos foram detidos e conduzidos para a Delegacia (...)”
(fl. 08 – id. 147068840).

No mesmo sentido é o depoimento do Policial Militar
Felipe Rodrigues Costa e Silva
(fl. 09 – id. 147068840).

Interrogados na Delegacia,
Cleanderson
e seu irmão CLÉBIO permaneceram em silêncio (fls. 14/16 e 23/25– id. 147068840).

Na Delegacia de Polícia, o apelante CARLOS ROBERTO DAMACENO declarou:

“(...) Que comprou a motocicleta Honda Titan 125 de cor azul, placa NJK-7126 no ano de 2016, mês de abril, da pessoa de vulgo “Disson” – Edson Freitas da Silva, CPF 04322433138, que pagou a quantia de um mil e novecentos reais. Que a moto apresentava multas e documentos atrasados; Que permaneceu de posse da motocicleta por volta de quatro meses aproximadamente, que logo após dificuldades no relacionamento com a ex-esposa, que resolveu vender a motocicleta; Que vendeu para a pessoa de JONATHAN; Que fez negociou a motocicleta no ano de 2016, no mês de Setembro; Que até o momento em que havia vendido, que não constava nenhuma restrição por roubo ou furto da motocicleta; Que consultou o CIRETRAN de Jaciara anteriormente a realizar negócios de compra e venda da referida motocicleta (...)”
(sic – fl. 51 – id. 147068840).

Ouvido perante a autoridade policial, o apelante JHONATAN relatou que havia adquirido a motocicleta da pessoa de CARLOS, tendo ressaltado que, no momento da compra, não localizou qualquer restrição de roubo ou furto, vejamos:

“(...) Que comprou a motocicleta HONDA TITAL 125 de cor azul, PLACA NJK-7126 de Várzea Grande; Que a motocicleta pertencia à pessoa de CARLOS, que antes de finalizar a compra verificou no site do DETRAN se constava alguma pendência administrativa, multas ou restrição de furto, que na época constatou que apenas tinha multas em atrasos e impostos atrasados; Que não constatou qualquer notificação de roubo ou furto; Que comprou de Carlos no ano passado no mês de setembro de 2016; Que pagou por volta de um mil e quatrocentos reais; Que ficou apenas dois dias com a motocicleta e logo arrumou um outro comprador, a pessoa de Clebio Linhares Pereira; Que novamente fez consultas para apresentar as pendências administrativas pertencentes na moto, que novamente nada constava de furto ou roubo; Que o interrogado conta que nesse intervalo de tempo de setembro de 2016 a março do ano de 2017 que a Polícia Militar já havia feito abordagens em CLEBIO e checado a motocicleta, nunca antes constando qualquer restrições por furto ou roubo; Que afirma que no momento em que comprou e vendeu a motocicleta nenhuma restrição de roubo havia na motocicleta; Que se soubesse das restrições nunca teria feito negócio (...)”
(fls. 47/48 – id. 147068840).

Em Juízo,
Cleanderson Linhares Pereira
declarou:

“(...) que estava chegando em casa e houve a abordagem; que a moto deu que era roubada; que seu irmão morava junto com o depoente;
que perguntaram de quem era a moto e o depoente falou que era de seu irmão Clébio;
que tinha pego a moto para ir ao mercado; que seu irmão não estava junto; que tinha documento a moto; que a moto não estava no nome de nenhum dos mesmos; que o documento estava atrasado; que seu irmão falou que comprou a moto para trabalhar;
que já tinha sido parado pela polícia; que tinha checado e não tinha nada; que no dia parou e viu que era roubada; que não entenderam nada; que não sabia que a moto era roubada; que seu irmão comprou e levou uma abordagem e viram que estava tudo beleza; que só estava atrasada; que foi seu irmão que comprou ela e que checou; que foi só aquele dia que checou; que não sabe como o seu irmão comprou a moto da Secretaria de Mobilidade Urbana de Cuiabá; que quando foi abordado já tinha uns oito meses que seu irmão tinha comprado a moto;
que não participou da compra da moto; que a primeira abordagem estava legal; que não estava junto na abordagem; que seu irmão que falou que a moto só estava atrasada; que na segunda abordagem que acusou que a moto estava roubada”
(grifei – Trecho extraído da sentença – id. 147071706).

Também em Juízo, o apelante JHONATAN CARLOS BUENO MARQUES disse
“que o depoente comprou a moto de um rapaz chamado Carlos; que ele trabalhava de guarda na Escola Maria Vilani Delmondes, em Jaciara; que ele trabalhava de guarda a noite; que comprou a moto por mil e uns quebrados; que o documento não estava nem no seu nome e nem no nome dele; que recibo ele não tinha;
que tinha documento; que antes de comprar a moto, checou; que ele falou que comprou de um rapaz de Juscimeira; que checou e não tinha nenhuma restrição; que ficou um pouco com ela e vendeu para o irmão do Cleanderson; que vendeu para o Clébio; que vendeu a moto por mil e uns trocados; que era o valor da moto na época;

que não se recorda no nome de quem estava o documento da moto; que não era o nome do Carlos, mas tinha o documento; que ele tinha o documento da moto em mãos e não tinha restrição; que não estava no nome do Carlos; que não tem intenção de transferir a titularidade da moto; que hoje, 2021, é fácil de resolver isto; que antes tinha que procurar o primeiro dono; que é uma prática comum; que disse que comprou a moto sem transferir; que checou a moto e não tinha restrição; que no ato que foi na delegacia prestar esclarecimentos para o policial civil mostrou a checagem;
que ele falou que a moto passou na mão do depoente e por isso está arrolado no processo
; que checou o número de placa, chassis e não tinha nenhuma restrição; que só tinha multa, mas isto não é restrição; que por isso não ficou preocupado; que não tinha conhecimento de que poderia responder por crime de receptação; que não tinha este conhecimento; que comprou a moto no fim de ano, mas foi em setembro para frente; que lembra que eles andaram com a moto alguns meses e depois ligaram para o depoente que estavam na delegacia; que o depoente ficou um mês e pouquinho e depois vendeu para eles; que checou a moto antes de comprar e quando foi vender, quando eles procuraram da procedência; que comprou e vendeu a moto antes de dezembro de 2016
”
(grifei – Trecho extraído da sentença – id. 147071706).

Consta, ainda, o interrogatório judicial do acusado CLÉBIO LINHARES PEREIRA, vejamos:

“(...) que comprou ela do Jhonatan e ele checou tudinho na sua frente e não deu nada; que é pintor e sempre andava com esta moto para cima e para baixo; que já parou na barreira e checaram a moto e não deu nada; que no dia era seu irmão que estava conduzindo a moto; que já tinha seis meses que estava andando com esta moto; que não lembra onde e por quem foi checada; que a moto tinha um documento na sua mão; que tinha documento dela sim; que não lembra de quem estava no nome dela; que o dia que comprou ela fez a checagem e não deu nada; que comprou a moto por dois mil e trezentos reais à vista; que ele checou a moto pelo telefone dele; que não tinha dado BO de nada; que ele não foi no DETRAN checar; que ele checou pelo telefone; que já estava com a moto mais ou menos andando com ela há seis meses; que a moto era sua; que este dia que ele foi pego só foi no mercado de manhã; que foi o depoente que comprou a moto do Jhonatan; que Cleanderson não participou da compra desta moto; que ele pegou emprestado para ir ao mercado”
(Trecho extraído da sentença – id. 147071706).

É certo que a mera alegação de desconhecimento da origem ilícita da
res
não justifica a absolvição do agente, pois aquele que adquire itens de procedência duvidosa, autoriza o entendimento de que o mesmo tinha ciência da origem ilícita ou irregular.

E, no caso dos autos, todos os acusados, ao proceder a checagem da motocicleta, tinham o conhecimento de que o veículo possuía restrição de alienação fiduciária em favor do Banco Bradesco Financiamento S.A., conforme informações presentes em consulta realizada no site do DETRAN de Mato Grosso (fls. 39/40 – id. 147068840).

Segundo consta dos autos, o apelante CARLOS adquiriu a motocicleta de
Edson
em abril de 2016 e a revendeu para JHONATAN em setembro do mesmo ano. Este, por conseguinte, alienou a moto a CLÉBIO antes do mês de dezembro de 2016.

E, segundo as informações extraídas em consulta ao DETRAN, a proprietária do veículo seria a pessoa de
Rosimery Gomes Pereira
.

É certo que,
“a
inexistência de restrição nos sistemas consultáveis decorreu da demora da Secretaria de Mobilidade Urbana de Cuiabá/MT em registrar a ocorrência. De acordo com o Boletim de Ocorrência de fls. 57/67, o órgão público somente constatou a ocorrência do delito em 16/12/2016, vindo a comunicar a Delegacia de Polícia apenas em 20/12/2016.”
(id. 147068840 e 147071710).

Contudo, a não observância por parte dos acusados do trâmite burocrático necessário à compra e venda de uma motocicleta, que inclusive
já possuía restrição de alienação fiduciária,
permite concluir que os acusados sabiam da origem ilícita, ainda mais quando todos afirmam que realizaram consulta pela internet para verificar a situação do veículo, tomando ciência, assim, da situação da motocicleta e negociando com pessoa diversa daquela apontada como a real proprietária.

Dessa forma, não há falar-se em absolvição do crime de receptação por não comprovação do elemento subjetivo do tipo penal descrito no art. 180,
caput
, do Código Penal, devendo ser mantida a condenação dos recorrentes.

Com tais considerações e em consonância com o parecer ministerial,
NEGO
PROVIMENTO
ao apelo da defesa, mantendo-se incólume a sentença condenatória
.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2022